Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-49.2023.8.11.0087
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002081-49.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINEIVA APARECIDA PARDINHO - CPF: 008.051.541-08 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – CARGO DE SECRETÁRIA ESCOLAR – PAGAMENTO DE HORAS COMPLEMENTARES
–

ALTERAÇÕES SUCESSIVAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE
O REGIME REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO EXPLÍCITO DA LEI COMPLEMENTAR 253/2017 –
IMPOSSIBILIDADE DE REPRISTINAÇÃO AUTOMÁTICA – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALEMENTE ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presentes qualquer dessas hipóteses devem ser acolhidos e o vício sanado.

2.

Não há comprovação nos autos de que a Lei Complementar No 253/17 está vigente, ainda que a Lei que a revogou tenha sido revogada posteriormente.

3.

Conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), artigo 2o, § 3o
, “s
alvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

4.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDINEIVA APARECIDA PARDINHO contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra a sentença proferida nos autos sob no 1002081-49.2023.8.11.0087.

Inconformada, a parte Embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, ao conter na sua fundamentação a revogação da Lei Complementar no 262/2017 do Município de Guarantã do Norte.

Assevera que, na verdade, seus pedidos foram embasados na Lei Complementar Municipal no 253/17, que acrescentou os parágrafos 6o e 7o ao artigo 6o da Lei Complementar Municipal no 187/11, a qual afirma estar vigente, pugnando por sua aplicação ao presente caso.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 216017196.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto ao erro material, ao analisar o acórdão objurgado, verifica-se a seguinte fundamentação:

“Ocorre que a Lei Complementar Municipal no 262/2017 acresceu ao artigo 6o da Lei Complementar no 187/2011, o parágrafo 6o, com o seguinte teor:

“Art. 6o.

[...]

§ 6o Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vieram a ocupar o cargo de Gestor Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares, deverão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas farão jus ao recebimento de valor equivalente a 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas com base no valor da hora aula. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 253/2017)”

Da análise do trecho supracitado, observa-se que houve erro material, uma vez que foi a Lei Complementar no 253/2017 a que acrescentou os parágrafos 6o e 7o ao artigo 6o da Lei Complementar no 187/2011.

Da mesma forma é necessário consignar que, no caso em questão, a função pública exercida pela embargante é a de Secretária Escolar, e não de Gestor Escolar, como mencionado no acórdão, sendo relevante, portanto, aplicar o teor do § 7o.

Assim, passa-se a corrigir o erro material a fim de integrar o acórdão:

“Ocorre que a LEI COMPLEMENTAR No 253/17 acresceu ao artigo 6o da Lei Complementar no 187/2011, o parágrafo 7o, com o seguinte teor:

§7o. Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vierem a ocupar cargo de Secretário Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, poderão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas e farão jus ao recebimento de valor equivalente de 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas sobre a hora trabalhada lançada sobre seus respectivos vencimentos, sem prejuízos ao regime de dedicação exclusiva.”

Quanto à alegação de que a Lei Complementar no 253/17 está em vigor e deve ser aplicada no caso concreto, para o fim de condenar o embargado ao pagamento das horas complementares, além do DAI que já é pago, sem razão a embargante.

Isso porque, em consulta à legislação municipal, a referida Lei no 253/2017 foi revogada pela Lei Complementar 262/2017, senão vejamos:

“Art. 101. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que os valores descritos no Art. 58 e parágrafo único da Lei Complementar n°. 187/2011, ora alterado, pelo Art. 98, terá aplicabilidade, para os cargos de Diretor e Secretário, tão somente após as eleições para o biênio 2018/2019,
revogadas as disposições em contrário, em especial a
Lei Municipal no 873, de 16 de dezembro de 2010 e

Lei Complementar 253 de 13 março de 2017
,
a partir das eleições para o biênio 2018/2019”

Ato contínuo, a

Lei Complementar 262/2017, supracitada, fora revogada pela Lei Complementar No 296/2021, vejamos:

“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTA OS DISPOSITIVOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL), BEM COMO O INCISO VI, DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECEM GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, ADOTANDO O SISTEMA SELETIVO PARA ESCOLHA DOS DIRIGENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS DA COMUNIDADE ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO,
REVOGA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 262, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
E ATUALIZA AS TABELAS VII, IX E X DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 187/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Nesse sentido, não há comprovação nos autos de que a Lei Complementar No 253/17 esteja vigente, ainda que a Lei que a revogou tenha sido revogada posteriormente.

Assim, necessário explicar que, conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), artigo 2o, § 3o
,
“s
alvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”,
sendo vedada, portanto, a repristinação automática.

No caso em análise, mesmo que a Lei Complementar No 262/2017 tenha sido revogada pela Lei Complementar No 296/2021, tal fato não ressuscita a Lei Complementar No 253/17, que a embargada entende como aplicável ao caso em tela.
Portanto, a perda de vigência da lei revogadora não implica na restauração automática da lei revogada.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL MUNICIPAL E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDANTE. ALEGADO DIREITO DE PERCEBER AS DIFERENÇAS SALARIAIS A QUE SE REFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, HAJA VISTA QUE A MESMA PREVÊ PISO SALARIAL MUNICIPAL SUPERIOR EM NO MÍNIMO 50% DO SALÁRIO ESTABELECIDO EM ÂMBITO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO REGIME REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO EXPRESSO DO REFERIDO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À REPRISTINAÇÃO AUTOMÁTICA NOS TERMOS DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00009676420118240083 Correia Pinto 0000967-64.2011.8.24.0083, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 15/08/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Ainda, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tão somente para corrigir o erro material apontado, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

Assim, onde se lê:
“Ocorre que a Lei Complementar Municipal no 262/2017 acresceu ao artigo 6o da Lei Complementar no 187/2011, o parágrafo 6o, com o seguinte teor: “Art. 6o. [...] § 6o Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vieram a ocupar o cargo de Gestor Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares, deverão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas farão jus ao recebimento de valor equivalente a 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas com base no valor da hora aula. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 253/2017”.

Passa-se a ler:

“Ocorre que a Lei Complementar No 253/17 acresceu ao artigo 6o da Lei Complementar no 187/2011, o parágrafo 7o, com o seguinte teor: §7o. Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vierem a ocupar cargo de Secretário Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, poderão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas e farão jus ao recebimento de valor equivalente de 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas sobre a hora trabalhada lançada sobre seus respectivos vencimentos, sem prejuízos ao regime de dedicação exclusiva.”

No mais, mantenha-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024